Tribunal: STF
Processo: RE 1598824
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:

CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7º, DA CF. RE 566.622/RS (TEMA 32). OBTENÇÃO DO CEBAS. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN ATENDIMENTO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. ISENÇÃO (LEI Nº 11.457/2007 E LEI Nº 9.766/98). POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM FULCRO NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC.
1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional e pela parte autora em face de sentença que: 1) declarou o direito da associação à imunidade das contribuições para a seguridade, previstas no art. 195, § 7º, da CF, observados tão somente os requisitos do art. 14 do CTN, bem como condenou a parte ré a restituir à postulante os valores pagos indevidamente; 2) não reconheceu o direito da autora a não pagar as contribuições destinadas a terceiros (SEBRAE, SESC, SENAC, INCRA, etc.) e a contribuição ao salário educação. A Fazenda Nacional e a parte autora foram condenadas em honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 e R$ 1.000,00, respectivamente, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC. 
3. No mérito, a Fazenda Nacional não discute a parte da sentença que declarou o direito à imunidade das contribuições previdenciárias; contudo, no que toca ao pleito condenatório, entende que este apenas prosperaria se a entidade beneficente comprovasse todos os requisitos do art. 29 da Lei nº 12.101/2009, limitada a repetição do indébito à data de publicação da concessão do CEBAS, em 11/06/2018.
(...)
12. Deve ser garantida à parte autora, além da imunidade quanto às contribuições para a seguridade social, também a isenção no que toca às contribuições para terceiros (SESC, SENAC, SENAI e SESI) e para o salário educação. 
13. Assiste razão à AMICO quanto à necessidade de condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios com fulcro nas disposições do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, ora arbitrada em 10% do valor atualizado da causa, que corresponde ao valor que deve ser restituído (R$ 101.422,29). O caso não é de aplicação das disposições do art. 85, § 8º, do CPC, porque apenas aplicável na hipótese de a condenação com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC se tornar desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico, o que não é a hipótese dos autos. 
14. Com o não provimento do recurso da Fazenda Nacional, majore-se a condenação de 10% para 11% do valor da causa, a teor do art. 85 § 11, do CPC. 
15. Apelação da Fazenda Nacional improvida. Apelação da parte autora provida, nos termos da fundamentação supra.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 93, IX; 195, § 7º; 240, da Constituição Federal. Articula que o art. 31 da Lei n. 12.101/2009 exige, cumulativamente, a certificação válida e o cumprimento dos requisitos do art. 29 como condições para gozo da desoneração fiscal.  Aduz que a inexistência de comprovação de que o contribuinte possuía certidão exigida por lei em um determinado período desautoriza a repetição do indébito tributário, já que o não preenchimento daquele requisito autoriza a cobrança do tributo. Segundo pondera, ainda que a recorrida comprovasse os requisitos exigidos no art. 29 da Lei nº 12.101/2009, o pedido de repetição de indébito não pode ser deferido para abranger período anterior à publicação da concessão do CEBAS no Diário Oficial da União, em 11/06/2018, vez que o art. 31 da Lei nº 12.101/2009 demarca o exercício do direito à imunidade/isenção para a data de publicação da concessão do CEBAS no DOU. Postula a reforma do acórdão para que seja mantida a cobrança das Contribuições Sociais e das Contribuições destinadas a terceiros.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado regional reconheceu o direito da recorrida à inexigibilidade das contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a terceiros, vez que cumpridos os requisitos do art. 14 do CTN. 

Consignou, ainda, a desnecessidade da autora se submeter, necessariamente, ao processo de certificação e de renovações periódicas, ou mesmo cumprir outros requisitos elencados em lei ordinária, tais como os da Lei n. 12.101/2009. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Apelação interposta pela Fazenda Nacional e pela parte autora em face de sentença que: 1) declarou o direito da associação à imunidade das contribuições para a seguridade, previstas no art. 195, § 7º, da CF, observados tão somente os requisitos do art. 14 do CTN, bem como condenou a parte ré a restituir à postulante os valores pagos indevidamente; 2) não reconheceu o direito da autora a não pagar as contribuições destinadas a terceiros (SEBRAE, SESC, SENAC, INCRA, etc.) e a contribuição ao salário educação. A Fazenda Nacional e a parte autora foram condenadas em honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 e R$ 1.000,00, respectivamente, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC. 
Afasta-se a preliminar de ausência de interesse processual da pessoa jurídica no que toca ao pedido de reconhecimento da inexigibilidade das contribuições previdenciárias, porquanto a parte autora precisou se valer do Judiciário para defender sua tese da necessidade de apenas cumprir os requisitos do art. 14 do CTN para se beneficiar da imunidade, sem se submeter, necessariamente, ao processo de certificação e de renovações periódicas, ou mesmo cumprir outros requisitos elencados em lei ordinária (ex: art. 29 da Lei nº 12.101/2009).
No mérito, a Fazenda Nacional não discute a parte da sentença que declarou o direito à imunidade das contribuições previdenciárias; contudo, no que toca ao pleito condenatório, entende que este apenas prosperaria se a entidade beneficente comprovasse todos os requisitos do art. 29 da Lei nº 12.101/2009, limitada a repetição do indébito à data de publicação da concessão do CEBAS, em 11/06/2018.
.......................................................................................................
A Lei n° 11.457/2007 e a Lei nº 9.766/98 criaram hipótese de isenção no tocante a essas contribuições para aqueles sujeitos passivos que ostentem a imunidade insculpida no art. 195, § 7º, da CF, anteriormente disciplinada no art. 55 da Lei nº 8.212/91, hoje, na Lei nº 12.101/2009. 
Seguindo a mesma orientação do STF firmada no mencionado RE 566.622/RS, se é indevida, para fins de imunidade das contribuições previdenciárias, a exigência dos requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91 que extrapolem aquelas previstas no CTN, também não se pode exigi-los para que seja assegurada a isenção de contribuições destinadas a terceiros.

A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o RE 636.941/RS, paradigma do Tema n. 432/RG, assentou que apenas as entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, que preenchessem cumulativamente os requisitos do art. 55, da Lei n. 8.212/91, e os previstos nos arts. 9º e 14, do CTN, é que teriam direito ao benefício da imunidade tributária. O julgado, no ponto que aqui interessa, restou assim ementado:

(...) AS ENTIDADES QUE PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7º, CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À IMUNIDADE SE PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA LEI Nº 8.212/91, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9º E 14, DO CTN. (...)
17. As entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, somente fazem jus à concessão do benefício imunizante se preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o art. 55, da Lei nº 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos nos artigos 9º e 14, do CTN. (RE 636.941, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 4 de abril de 2014) 

Em momento posterior, na análise do RE 566.622, piloto do Tema 32/RG, firmou tese no sentido de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF. 

Na sequência, os embargos de declaração, opostos em face do paradigma do Tema 32/RG, foram acolhidos por esta Suprema Corte, com efeitos infringentes, readequando o pronunciamento anterior, à luz do que decidido em conjunto com as ADI 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADIS 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566.622 ED, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministra Rosa Weber, DJe de 11 de maio de 2020, grifei)

Na oportunidade, a tese fixada no Tema n. 32/RG foi readequada, para reconhecer a constitucionalidade da exigência prevista no art. 55, II, da Lei 8.212/1991, quanto à necessidade de que entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição.

Dessa maneira, o Tribunal de origem ao reconhecer a imunidade tributária à recorrida, sem verificar o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 55, da Lei n. 8.212/91, e os previstos nos arts. 9º e 14, do CTN, divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte. Nessa linha, confira-se:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL. Uma vez verificado erro material quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento dos declaratórios. IMUNIDADE – ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CERTIFICAÇÃO. 
É constitucional a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Cebas, considerado o previsto no artigo 55, inciso II, da Lei nº 8.212/1991, para fins de reconhecimento da imunidade tributária versada no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. Precedente: embargos de declaração no recurso extraordinário nº 566.622, Pleno, de minha relatoria, redatora do acórdão ministra Rosa Weber. Ressalva de entendimento pessoal. (RE 364602 AgR-2ºJULG-ED-segundos, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 9 de setembro de 2020)

(...) Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991). (...) (AI 531.271-AgR- EDs segundos, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25 de maio de 2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. ART. 55, II, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
(...) 4. Diversamente do consignado no acórdão recorrido, o Plenário desta CORTE SUPREMA declarou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, que estabeleceu a necessidade de que a entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/1988. (...) (RE 1.474.090 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24 de abril de 2024)

Lado outro, acresce ressaltar que o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de inexistir direito adquirido a regime jurídico tributário. Nesse sentido, observe-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTIGOS 146, II e 195, § 7º DA CB/88. INOCORRÊNCIA. 
1. A imunidade das entidades beneficentes de assistência social às contribuições sociais obedece a regime jurídico definido na Constituição. 
2. O inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/91 estabelece como uma das condições da isenção tributária das entidades filantrópicas, a exigência de que possuam o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, renovável a cada três anos. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, razão motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado. 
4. A exigência de renovação periódica do CEBAS não ofende os artigos 146, II, e 195, § 7º, da Constituição. Precedente [RE n. 428.815, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 24.6.05]. 
5. Hipótese em que a recorrente não cumpriu os requisitos legais de renovação do certificado. Recurso não provido. (RMS 27.093, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 14 de novembro de 2008, grifei)

Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Imunidade tributária. Artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. 3. Alteração do quadro normativo de exigências para reconhecimento da condição de entidade beneficente de assistência social. 4. Caducidade de certificado anteriormente emitido. Possibilidade. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 5. Inviabilidade de se verificar, em sede extraordinária, o eventual enquadramento da entidade nos preceitos vigentes. Enunciados 279 e 636 da Súmula/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 830.147 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de abril de 2011)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que não ofende a Constituição Federal a exigência de emissão e renovação periódica de Certificado de Entidade Filantrópica para fazer jus à imunidade tributária, nos termos do art. 55, II, da Lei 8.212/91. 
2. Não há razão jurídica em se pleitear o direito à imunidade por prazo indeterminado, mediante a renovação indefinida do certificado de entidade beneficente de assistência social, porquanto inexiste direito adquirido a regime jurídico. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 23.368 AgR, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe 10 de dezembro de 2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 
1. A ausência de provas idôneas que afastem quaisquer dúvidas quanto à aplicação do percentual de 20% da receita bruta da entidade em gratuidade evidencia a impossibilidade de se reconhecer direito líquido e certo eventualmente titularizado por ela à imunidade tributária. 
2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não existe direito adquirido à regime jurídico de imunidade tributária. A Constituição Federal de 1988, no seu art. 195, § 7º, conferiu imunidade às entidades beneficentes de assistência social, desde que atendidos os requisitos definidos por lei. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(RMS  27.396 AgR, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de março de 2016, grifei)

Percebe-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu da ótica firmada pelo Supremo quanto ao tema.

3. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, e determinar que o Tribunal regional profira a novo julgamento de acordo com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, no sentido de ausência de direito adquirido à regime jurídico tributário e de que o reconhecimento à imunidade está atrelado ao cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 55, da Lei n. 8.212/91, e nos arts. 9º e 14, do CTN.

4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

5. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente